Tribunal: TJBA
Processo: 8038041-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038041-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: HORMINDO ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DOS SANTOS, VERONICA FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela provisória determinando a cobertura do tratamento do autor em clínica especializada para obesidade mórbida, por meio de internações mensais por dois dias, durante seis meses, mediante apresentação de relatório médico trimestral, sob pena de multa diária. A
Agra
vante sustenta ausência de previsão contratual e legal para o tratamento indicado.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura por plano de saúde para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, prescrita por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão contratual e exclusão do procedimento do rol da ANS.

III. Razões de decidir

O tratamento prescrito baseia-se em relatório médico que recomenda abordagem multidisciplinar intensiva em ambiente clínico especializado, visando estabilização do quadro clínico e manejo de comorbidades.

O rol de procedimentos da ANS, ainda que taxativo, admite cobertura excepcional de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa eficaz disponível na rede credenciada.

A negativa da operadora foi fundamentada em critérios administrativos e contratuais, desconsiderando a prescrição médica e as particularidades clínicas do paciente.
Cláusulas limitativas em contratos de adesão devem ser interpretadas restritivamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da dignidade da pessoa humana.

Jurisprudência consolidada reconhece como abusiva a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida indicado por profissional habilitado, ainda que fora da rede referenciada, quando necessário à preservação da saúde e da vida do paciente.
A decisão de primeiro grau foi ponderada e razoável, ao limitar o tratamento ao período de seis meses, condicionado à apresentação de relatórios médicos, preservando o equilíbrio entre os direitos do consumidor e os limites contratuais da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos de excepcionalidade.,

A cláusula que exclui internação em clínica especializada para obesidade mórbida é inválida quando o tratamento for prescrito por profissional habilitado e não houver alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8038041-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e
Agravada

HORMINDO ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de 2025.

1LB